Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-79.2023.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000194-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLLEY RICARDO CABRAL RONDON - CPF: 061.183.531-23 (APELANTE), YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 075.658.111-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000194-79.2023.8.11.0006

APELANTE: WESLLEY RICARDO CABRAL RONDON, YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGUAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06, ARTIGOS 12 E 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03 – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXTIRPAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA NÃO INCIDÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ.

A justificativa de que os réus integram organização criminosa, de alta periculosidade, é idônea a recrudescer a pena-base em razão da valoração negativa quanto à culpabilidade.

Nos precedentes do STJ:
“Não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000194-79.2023.8.11.0006

APELANTE: WESLLEY RICARDO CABRAL RONDON, YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou procedente a denúncia para condenar:

-
Weslley Ricardo Cabral Rondon
pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Somadas as penas, perfazem a reprimenda final de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa.

Determinou-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

-
Yan Felipe da Silva Siqueira
pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Somadas as penas, perfazem a reprimenda total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa.

Fixou-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena (Id.: 203127761).

A Defensoria Pública representa ambos os réus, porém interpõe recursos distintos. Nada obstante, formula pedidos comuns, na defesa de Yan Felipe da Silva e Weslley Ricardo Cabral Rondon, pretendendo, em preliminar, a nulidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, sem autorização e sem apresentação de mandado judicial.

No mérito, requer seja a circunstância judicial da culpabilidade valorada como neutra, não podendo o réu ser considerado membro de organização criminosa, por não existir condenação com trânsito em julgado, com a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Depreca pelo afastamento da pena de multa ou sua readequação em razão da situação econômica do réu.

Ao final, pretende o prequestionamento do artigo 5º, inciso IXI, da Constituição Federal e do artigo 59 do Código Penal (Id.: 203127776 e Id.: 203127776).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 203127794).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 208931193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000194-79.2023.8.11.0006

APELANTE: WESLLEY RICARDO CABRAL RONDON, YAN FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública pretende a
nulidade das provas colhidas por meio de busca realizada na residência
.

Sustenta que os agentes policiais ingressaram na moradia dos apelantes, em virtude de denúncia anônima e, em busca domiciliar, encontraram entorpecentes e arma de fogo, sem qualquer autorização judicial e anuência de seus moradores.

Com efeito, para que se possa aferir a eventual ilegalidade na busca domiciliar, necessário esquadrinhar como ocorreu a dinâmica dos fatos.

Narra a denúncia que, em17 de dezembro de 2022:

“
1º FATO

(...) a guarnição da equipe da Força Tática recebeu informações de que indivíduos pertencentes à facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC estavam reunidos em uma residência localizada na Rua dos Expedicionários em posse de armas de fogo e entorpecentes e, posteriormente, que referidos indivíduos estavam trafegando em duas motocicletas no Bairro Vila Mariana.

Desponta que os policiais realizaram rondas e localizaram referidas motocicletas, sendo que ao realizarem perseguição uma das motocicletas empreendeu fuga e tomou rumo ignorado. Abstrai-se que os militares, em rondas no Bairro Vila Mariana, os policiais realizaram a abordagem do adolescente K. V. P. D., o qual estava saindo da residência informada nas denúncias como suporte aos membros da facção.

Ressai que, em entrevista com os policiais, o referido adolescente informou que os denunciados eram membros do Primeiro Comando da Capital – PCC e que YAN havia cedido a residência para dar apoio à facção. Relatou, ainda, que os membros da facção estavam naquele local em posse de armas de fogo e munições para cometer atentados contra membros da facção rival, sendo que após terem saído de motocicleta e serem perseguidos pelos policiais, os membros que empreenderam fuga retornaram para a casa de YAN para tentar foragir.

Exsurge que, ante as informações do adolescente, os militares realizaram contato com YAN, morador da residência, o qual autorizou a entrada nos policiais no local. Realizada buscas, os policiais localizaram uma porção grande de maconha sobre uma mesa da área externa, bem como encontraram WESLEY escondido no quintal da casa.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros (...)”.

Além dos entorpecentes que foram encontrados na residência, em busca domiciliar, os policiais encontram 1 (uma) arma de fogo, munições , 1 (um) revólver como numeração suprimida e 1 (um) revólver Taurus calibre .32, com numeração raspada, suprimida ou adulterada.

Sob essa perspectiva, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário 603.616/RO
, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial,
somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões
, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posterior, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
” (STF, RE 1298036/RS).

Confira-se também:

“No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode ser caracterizador quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses” (TJ. N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/5/2021, publicado em 27/5/2021).

Assim, dadas às peculiaridades do caso, a considerar as circunstâncias objetivas, concretas e prévias a relevar a invasão de domicílio, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da diligência de busca domiciliar, na oportunidade de julgamento do
HC n. 629.141/SP
, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021, em que
a suspeita ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio
.

Com efeito, no caso concreto, a entrada de policiais na residência decorreu do fato de a polícia receber informações de que membros da facção criminosa PCC estavam reunidos em uma residência, de posse de arma de fogo e entorpecentes. Posteriormente, em rondas, abordaram o adolescente K. V. P. D., que saia da referida residência.

Na oportunidade, o adolescente informou que membros do PCC estariam em sua residência, que servia de apoio à facção, com a intenção de cometer atentados contra a facção rival.

Portanto, com se denota da peça acusatória e dos relatos dos policiais, o adolescente Yan, morador da residência, autorizou a entrada dos policiais. E, por esse motivo, durante as diligências, localizaram grande porção de maconha (168,684g), 1 (uma) arma de fogo, munições e 1(um) revólver como numeração e 1 (um) revólver Taurus calibre .32, com numeração raspada, suprimida ou adulterada.

De tal modo, observa-se que, pela dinâmica em que os fatos se desenrolaram, existiram circunstâncias prévias e concretas a subsidiar a invasão de domicílio.

Destaque-se, nesta perspectiva, que
“o ingresso regular em domicilio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir à conclusão acerca da ocorrência do crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(REsp n. 1558004/RS, Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).

Portanto, em razão do regular ingresso dos policiais na residência, não deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas, por existirem circunstâncias prévias e concretas ao ingresso domiciliar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar arguida pela Defensoria Pública.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a análise da preliminar de violação de domicílio, a Defensoria Púbica requer seja a
circunstância judicial da culpabilidade valorada como neutra
, não podendo o réu ser considerado membro de organização criminosa, por não existir condenação com trânsito em julgado.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade para ambos os réus e em relação a todos os delitos em que foram condenados, asseverando que:

“Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado estava envolvido com a organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, em especial no município de Cácers/MT, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022”.

Com base nessa motivação, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) e recrudesceu a pena-base para todos os delitos.

Portanto, o fato de os apelantes integrarem a fação criminosa PCC, altamente estruturada, com poder financeiro e, ainda, bélico, é motivo suficiente, concreto e apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta a justificar a negativação da culpabilidade.

A propósito:

“(...) Na espécie, não existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o vetor negativo da culpabilidade, porquanto a
'especial perniciosidade e vilaneza da organização criminosa integrada pelo acusado, Comando Vermelho'
revela fundamentação suficiente à exasperação na primeira fase de fixação da reprimenda. [...] 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada." (HC 438.025/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Nesse ponto, não merece acolhimento o pleito da Defensoria Pública, razão pela qual, mantém-se a pena como aplicada pelo magistrado, por não haver qualquer ilegalidade e exasperação inadequada em sua fixação.

De outro lado, depreca pela
minoração da pena de multa
ou, ainda, em pedido subsidiário, pela sua extirpação.

O crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e os delitos dos artigos 12 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, preveem a aplicação da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ,
“não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Além do mais, a pena de multa foi fixada em razão do princípio da proporcionalidade à pena privativa de liberdade, não havendo em se falar em disparidade em sua aplicação e nem mesmo em sua extirpação, por ser uma decorrência legal.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento do artigo 5º, inciso IXI, da Constituição Federal e do artigo 59 do Código Penal, é cediço que tal instituto
pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar de nulidade de violação de domicílio. No mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024